Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (JUÍZO SUSCITANTE). CRIMES CONTRA A HONRA. PERSEGUIÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. LOCAL DO COMETIMENTO DO CRIME MAIS GRAVE. REUNIÃO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão, quando a prova de uma infração ou de quaisquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Presente a conexão probatória entre os delitos e diante de concurso de jurisdições de igual categoria, prevalecerá a jurisdição do local da infração à qual for cominada pena mais grave, na forma do que dispõe o artigo 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal. Hipótese em que todos os fatos delituosos em apuração decorrem de um igual contexto de litígio vivenciado pelas partes, o que atrai a necessidade de um julgamento conjunto, em atenção às regras de conexão, e em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.